Tribunal: TJSP
Processo: 1500934-54.2022.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Confissão do réu corroborada pela vítima e pelas testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes. Compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Ementa:
Apelação Criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Confissão do réu corroborada pela vítima e pelas testemunhas. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes. Compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência impõem o regime prisional inicial fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.